Tribunal: TJDFT
Processo: 0724356-83.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0724356-83.2023.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MONICA MARIA CARNEIRO ARAUJO EMBARGADO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Embargos de Declaração interposto pela parte autora/recorrente em face de decisão da Presidência da 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que negou a suspensão do prazo processual, solicitada por sua advogada que está internada, sem previsão de alta hospitalar, pelo fundamento de que existem outros advogados cadastrados no processo. É o breve relatório. Decido. Verifico a ocorrência de erro material na decisão de ID 71919685, uma vez que a procuração juntada ao processo também menciona estagiários, sem capacidade postulatória. Contudo, ainda assim, há mais de um advogado regularmente constituído e cadastrado no processo (ID n. 61617167). Deste modo, onde se lê: “No caso dos autos, não obstante a causídica peticionante tenha comprovado documentalmente o alegado, verifica-se da procuração de ID 61617167 que a parte recorrente outorgou procuração em nome da advogada Dra. Sônia Maria Freitas, OAB/DF 4.008; Dra. Ana Paula Freitas Castello Branco, OAB/DF 3890 e Dr. Antônio Carlos Freitas, OAB/DF 9496, não havendo nos autos notícia de óbice para que qualquer dos advogados os representem em juízo.” Leia-se: “No caso dos autos, não obstante a causídica peticionante tenha comprovado documentalmente o alegado, verifica-se da procuração de ID 61617167 que a parte recorrente outorgou procuração em nome da advogada Dra. Sônia Maria Freitas, OAB/DF 4.008; e do advogado Dr. Geraldo Fraga, OAB/DF n. 9.309, não havendo nos autos notícia de óbice para que o segundo advogado a represente em juízo.” Essa decisão é parte integrante da decisão retro. Mantenho íntegros os demais termos da decisão. Embargos de declaração CONHECIDOS e ACOLHIDOS, EM PARTE, para sanar o erro material apontado. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 6 de junho de 2025. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Presidente da 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal